Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no Acórdão, sob o fundamento de que não houve fixação de honorários advocatícios, apesar de o recurso não ter sido conhecido.
3. Com razão o Embargante. Considerando o princípio da causalidade, devem ser fixados honorários advocatícios.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS para fixar os honorários em 20% do valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.